Tribunal: STF
Processo: HC 262408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ademir Silveira Neto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento no agravo regimental no HC nº 1.028.447/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas definitivas de 6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 680 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, visto que os policiais teriam ingressado no domicílio do suspeito sem que houvesse fundadas razões indicando a ocorrência de flagrante delito em seu interior, mandado judicial ou consentimento dos moradores, o que caracterizaria invasão de domicílio. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para "reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio da violação de domicílio e, por consequência, anular a Ação Penal n. 0132025-82.2013.8.24.0064 desde o seu início, confirmando-se a liberdade do paciente" .



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado no recurso extraordinário que teve seguimento negado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida por informações de inteligência e fundada suspeita, reforçadas pela apreensão de droga com adolescente nas imediações, que indicou o agravante como responsável pelo entorpecente e forneceu seu endereço, tendo o acusado franqueado a entrada dos agentes policiais no imóvel. 4. Ademais, a diligência revelou substâncias entorpecentes com o mesmo padrão de acondicionamento daquelas já apreendidas, evidenciando a continuidade delitiva e a situação de flagrante delito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, o que legitima o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial. 5. Eventual reexame das circunstâncias de fato, para infirmar a validade do consentimento prestado pelo morador ou a existência de flagrância, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 3)  



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “(...)



    Na hipótese, a Corte Local indeferiu o pedido de revisão criminal e afastou a aventada nulidade assim consignando (e-STJ fls. 16/17):



    No caso sub judice, o requerente objetiva o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e consequente reconhecimento da ilicitude das provas derivadas, sob a alegação de violação de domicílio; e a anulação da sentença condenatória por ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Vale ressaltar que as referidas alegações não foram objetos de insurgência em apelação criminal, motivo pelo qual as pretensões se revelam passíveis de ser conhecidas para análise pela via revisional. Entretanto, os referidos pedidos não merecem guarida. Isso porque, não há nos autos qualquer indicativo de que a busca domiciliar (esta realizada no imóvel do ora revisionando) e o flagrante das condutas - e, em consequência, a apreensão do material espúrio e demais elementos de prova - tenham sido efetuados de forma ilícita. Pelo contrário, em exame às particularidades da espécie, atesta-se a legitimidade da operação policial. No presente caso, "[...] Segundo se infere dos autos, havia fundada suspeita decorrente de delações acerca do exercício da narcotraficância por um masculino. Dirigindo-se ao local apontado, os policiais militares avistaram o adolescente R. P. da S., o qual trazia consigo, para entregar a consumo ou fornecer a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 11 (onze) 'petecas' da substância entorpecente 'cocaína'. Indagado a respeito de um veículo marca Toyota, modelo Corolla, que estava estacionado nas adjacências do local do crime, o adolescente apontou o acusado Ademir e indicou o endereço deste. Na sequência, os policiais deslocaram-se até a apontada residência e o acusado Ademir franqueou a entrada dos agentes no imóvel. Após efetuarem buscas, lograram êxito em localizar 10 (dez) 'petecas' de 'cocaína' e 04 (quatro) 'buchas' de 'maconha', cuja substâncias estavam acondicionadas de maneira idêntica ao material portado por aquele adolescente." (trecho extraído do parecer da douta Procuradoria de Justiça contido no evento 12, PARECER1 - fl. 03). Esse foi o contexto detalhadamente exposto pelos testemunhos dos policiais militares constantes nos autos de origem (conforme transcrição contida na sentença - processo 0132025-82.2013.8.24.0064/SC, evento 192, DOC274). Na hipótese, a abordagem do adolescente e a consequente busca domiciliar, na situação descrita, ou seja, em atitude suspeita com outra pessoa, após prévias informações de que um indivíduo, não especificado, comercializava drogas e escondia o material dentro de um veículo, teve justa causa suficiente. Da mesma forma, a prática criminosa cometida pelo réu/revisionando, cujo desbaratamento foi efetuado pela atividade policial, apresentava caráter permanente, ou seja, de consumação estendida no tempo, evidenciando a situação de flagrante delito insculpida pelo art. 303 do Código de Processo Penal. Salienta-se, em continuidade, que verificado o estado de flagrância delitiva é perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais no domicílio onde é perpetrado o crime, dispensando a apresentação de mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República. A propósito, "[...] é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso de tráfico de entorpecentes, na modalidade 'ter em depósito' ou 'trazer consigo', pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 530/531). Sobre o tema, já se posicionou este Sodalício: [...] A entrada dos agentes na residência - que foi, inclusive, franqueada - era justificada pela situação de flagrância constatada, que teve inicial estopim na abordagem do adolescente com a busca pessoal/veicular, com base na justa causa analisada.



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o contexto narrado nos autos não evidencia arbitrariedade na atuação dos policiais, porquanto decorrente de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão que resultou na apreensão, no local, de 10 "petecas" de cocaína e 4 "buchas" de maconha. 



    Na hipótese, o contexto fático seria apto a legitimar a busca domiciliar realizada pelos agentes de polícia, visto que devidamente motivado pela existência de denúncia de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, indicando a utilização de um veículo Toyota Corolla, o local e as características físicas dos suspeitos. Ao chegarem no local indicado, os agentes visualizaram o automóvel descrito e um adolescente, em poder do qual foram encontradas em sua posse 11 "petecas" de cocaína, e que indagado sobre o veículo, respondeu que pertencia ao acusado, indicando o seu endereço. 



    Como visto, os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do agravante. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após a apreensão de droga em poder do menor e da indicação de que veículo pertencia ao acusado. 



    Nesse aspecto, o Juízo sentenciante registrou que "as provas contextualizadas demonstram que ambos estavam ajustados à prática do tráfico de entorpecentes, uma vez que, além da denúncia recebida pelos milicianos relacionar o adolescente ao veículo Toyota/Corolla, utilizado pelo acusado, as drogas encontradas com os dois apresentavam o mesma forma de acondicionamento" (e-STJ fl. 30).



    Assim, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa para a diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não há falar em nulidade da busca domiciliar.



    (...)



    Relevante destacar, ademais, que a entrada no domicílio teria sido por ele franqueada, o que afasta o conceito de invasão. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada”. (e-doc. 3, p. 4-8, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Quanto o mérito, anoto que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Na espécie, restou consignado que a atuação dos policiais decorreu “de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão que resultou na apreensão, no local, de 10 "petecas" de cocaína e 4 "buchas" de maconha”. 



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente